Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO BEM DA PARTE EXECUTADA. APLICABILIDADE DO ART. 1o DA LEI 8009/90. PROVA SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O instituto do bem de família foi criado com vistas a salvaguardar os direitos de moradia de toda a família, além da pessoa do devedor, e a referida lei não permitiu que o julgador pudesse usar de subjetividade ao delinear quais os imóveis se enquadram dentro do conceito de bem de família.

2. O art. 1o da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”.

3. Nos termos da súmula n. 486 do STJ: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."

4. O art. 685 do Código Civil estabelece que a cláusula in rem suam, constante do mandato, outorga poderes para alienação. A sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais, como no presente caso.

5. Recurso provido.